Tribunal: TCU
Processo: 015.743/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 541/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.743/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Elizabete Baltasar Solino (XXX.778.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Instituto Nacional do Seguro Social: 1.7.1.1. que aplique os critérios de cálculo do art. 24, § 2o, da EC 103/2019, em relação ao benefício de pensão da Sra. Elizabete Baltasar Solino, no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, uma vez que a interessada acumula a pensão paga pela autarquia com uma pensão paga pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor; 1.7.1.2. que informe a esta Corte, no prazo de trinta dias, as providências adotadas.